Tribunal: TJMT
Processo: 1027056-26.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027056-26.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CENIRA FRANCISCA FERREIRA - CPF: 637.907.182-20 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO POR TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu nulidade parcial do vínculo administrativo decorrente de contrato temporário prorrogado além do prazo legal, condenando a Administração ao pagamento de férias com o terço constitucional e FGTS.

A recorrente é técnica de enfermagem contratada sob o regime da LC no 600/2017, com prorrogação além do limite legal e ausência de comprovação de excepcionalidade.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o desvirtuamento do vínculo e os direitos daí decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extrapolação do prazo legal em contrato temporário administrativo implica nulidade parcial do vínculo; e (
ii
) saber se é devida a percepção de verbas típicas do regime celetista, como férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, em decorrência dessa nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prorrogação do contrato temporário além dos limites legais, sem motivação válida, viola os princípios da legalidade e da temporariedade que regem a contratação administrativa excepcional.

6. O STF já pacificou entendimento, nos Temas 308 e 916 da repercussão geral, quanto ao direito ao recebimento de verbas típicas do regime celetista nos casos de nulidade do vínculo, inclusive em contratações com a Administração Pública.

7. O recurso não enfrentou os fundamentos centrais da sentença, configurando violação ao princípio da
dialeticidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação de contrato temporário administrativo além do prazo legal, sem motivação válida, implica nulidade parcial do vínculo. 2. Em decorrência da nulidade, é assegurado o direito ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de um
terço.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/
c
Cobrança de Férias e FGTS proposta por Cenira Francisca Ferreira.

A autora alegou que foi contratada de forma temporária para exercer a função de técnica em enfermagem, sendo seus contratos sucessivamente prorrogados, o que desvirtuaria a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX da Constituição Federal. Pleiteou o pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, com base na nulidade parcial do vínculo.

O juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade do primeiro contrato (vigente entre 24/03/2021 e 28/04/2022), por ultrapassar o limite de 12 meses previsto na LC 600/2017, e condenou o Estado ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional relativos a esse período.

Inconformado, o Estado sustentou a legalidade dos vínculos com base no Tema 612 do STF, alegando que as contratações obedeceram aos requisitos legais e foram formalizadas por meio de processos seletivos específicos, com prazos distintos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Inicialmente, observa-se que o recurso repete, em sua essência, os argumentos já expostos na contestação, sem impugnar de forma clara e específica os fundamentos centrais da sentença, sobretudo no que tange à extrapolação do prazo legal do primeiro contrato, conforme demonstrado nos documentos constantes nos autos. Tal circunstância caracteriza afronta ao princípio da
dialeticidade
, nos termos do art. 932, III do CPC.

Ainda assim, por economia processual, passa-se à análise do mérito.

Conforme restou incontroverso nos autos, o contrato no 304521/1, mantido entre 24/03/2021 e 28/04/2022, ultrapassou o limite de 12 (doze) meses previsto no art. 11, I da Lei Complementar Estadual no 600/2017, que estabelece prorrogação máxima de 6 + 6 meses para contratações com fundamento no art. 2o, I da referida lei.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 916), pacificou o entendimento de que o contrato temporário celebrado em desconformidade com os ditames do art. 37, IX da CF é nulo,
assegurando-se ao contratado
o pagamento da contraprestação pelo trabalho prestado e o levantamento do FGTS.

Ademais, o Estado de Mato Grosso não logrou comprovar a alegada excepcionalidade e necessidade transitória da função exercida, tampouco a ausência de caráter permanente da vaga ocupada, o que reforça o desvirtuamento da contratação temporária, como bem observado pelo juízo de origem.

No tocante às férias com o terço constitucional, a base de cálculo utilizada pelo Estado se mostrou incompleta, pois desconsiderou verbas remuneratórias habituais recebidas pela autora, como adicional noturno e regime de plantão, conforme demonstrado nos holerites acostados aos autos. Nesse contexto, correta a condenação ao pagamento das diferenças correspondentes, com fundamento no art. 39, §3o da Constituição Federal.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025